Tribunal: TJMT
Processo: 1008448-65.2025.8.11.0040
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008448-65.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELINA DOS SANTOS ROGLING - CPF: 607.628.101-49 (RECORRENTE), NAIARA LORRAINE CARVALHO - CPF: 041.377.121-07 (ADVOGADO), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), LITIANI DOS SANTOS ROGLING - CPF: 052.239.141-98 (RECORRENTE), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por empresa de locação de frota contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude de abalroamento causado por automóvel de sua propriedade contra veículo de terceiro que se encontrava estacionado em via pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a locadora de veículos possui responsabilidade solidária e objetiva pelos danos causados a terceiros por automóvel locado sob a sua administração; e (ii) saber se a colisão em veículo desocupado, sem a ocorrência de vítimas ou desdobramentos lesivos excepcionais, possui o condão de configurar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A inserção de veículos no tráfego urbano por meio de contratos de locação consubstancia atividade de risco inerente ao modelo de negócios da empresa locadora. A responsabilidade civil, sob o prisma da solidariedade e da objetividade, impõe-se como mecanismo de proteção ao terceiro lesado de boa-fé, impedindo que os ônus da atividade econômica e eventuais infortúnios internos da relação contratual originária sejam transferidos à vítima do evento danoso.

4. A comprovação do prejuízo patrimonial, pautada na apresentação de registros visuais e orçamentos idôneos compatíveis com a extensão dos danos, preenche os requisitos necessários para a devida reparação material, cabendo ao causador do dano o ônus processual de desconstituir a higidez dos elementos probatórios apresentados.

5. A configuração do dano moral exige a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade ou à dignidade da pessoa humana. O infortúnio decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo desocupado, desacompanhado de circunstâncias que atinjam a integridade física ou psicológica das partes, encerra contratempo inerente à vida em sociedade, restrito à esfera do mero aborrecimento e do prejuízo estritamente patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A empresa locadora de veículos responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados a terceiros no uso do automóvel locado, com fundamento na teoria do risco da atividade. 2. A mera ocorrência de acidente de trânsito com danos exclusivamente materiais, sem vítimas ou circunstâncias excepcionais que agravem a situação fática, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 492; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 42.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LOCALIZA FLEET S.A. em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por ANGELINA DOS SANTOS ROGLING e LITIANI DOS SANTOS ROGLING.

As autoras, ora recorridas, narram na exordial que, em 03 de março de 2025, o veículo de propriedade da primeira autora, enquanto estacionado em via pública, foi abalroado por um automóvel de propriedade da empresa ré. Sustentam que, apesar das tentativas de solução amigável, a ré se manteve inerte, motivando o pleito de condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.308,12 (seis mil, trezentos e oito reais e doze centavos) e danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma (id. 331041879).

A sentença de primeiro grau condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 6.308,12 (seis mil, trezentos e oito reais e doze centavos) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais para cada uma das autoras, fundamentando a decisão na responsabilidade solidária da locadora, conforme Súmula 492 do STF, e na comprovação dos danos por meio dos documentos e vídeos acostados aos autos (id. 331042360).

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a Súmula 492 do STF não se aplica ao caso, pois a responsabilidade seria exclusiva da empresa locatária do veículo. No mérito, reitera a ausência de nexo causal e de ato ilícito de sua parte. Subsidiariamente, aduz que a mera colisão de veículos sem vítimas não configura dano moral indenizável, pugnando pelo afastamento da condenação ou, ao menos, pela sua minoração (id. 331042365).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos (id. 331042372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Turma Recursal cinge-se em analisar, primeiramente, a responsabilidade civil da empresa locadora de veículos por danos causados a terceiro por seu locatário e, em um segundo momento, a configuração de dano moral indenizável em decorrência de acidente de trânsito sem vítimas.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, reiterada em sede recursal, a sentença de origem não merece reparos. A responsabilidade da empresa locadora de veículos pelos danos causados a terceiros é solidária e objetiva, fundamentada não apenas na Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, mas também na teoria do risco da atividade, consagrada no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. O referido enunciado sumular visa proteger o terceiro lesado, que não participou da relação contratual de locação e, portanto, não pode ser prejudicado por questões internas entre locadora e locatário, como a alegação de que o veículo era conduzido por pessoa diversa daquela que firmou o contrato.

Nesse sentido, a Súmula 492 do STF dispõe expressamente: “
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”.

A atividade de locação de veículos, por sua própria natureza, implica em colocar bens potencialmente perigosos em circulação nas vias públicas, caracterizando atividade de risco. Este risco, inerente à atividade empresarial desenvolvida pela recorrente, não pode ser transferido ao terceiro lesado de boa-fé, tratando-se, portanto, de um fortuito interno. A eventual violação contratual por parte do locatário é matéria a ser resolvida em ação regressiva autônoma, não sendo oponível à vítima do dano.

Assim, correta a sentença ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto aos danos materiais, a condenação no valor de R$ 6.308,12 (seis mil, trezentos e oito reais e doze centavos) encontra-se devidamente amparada pelo conjunto probatório. As recorridas apresentaram orçamentos detalhados (IDs 331041892 e 331041893), nota fiscal de gasto com o retrovisor (ID 331041891), fotografias (ID 331041890) e vídeos (IDs 331041894 e 331041895) que comprovam a extensão dos danos e a razoabilidade dos valores pleiteados para o conserto. Vale destacar que o veículo da parte autora possuía menos de dois anos do acidente, razão pela qual é viável seu conserto na concessionária, até mesmo para se evitar eventual perda da garantia.

Nos Juizados Especiais, em observância aos princípios da simplicidade e informalidade, a apresentação de orçamentos idôneos é meio de prova suficiente para demonstrar o prejuízo material, cabendo à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de desconstituí-los, o que não ocorreu no presente caso. Destarte, a manutenção da condenação por danos materiais é medida que se impõe.

Todavia, no que tange à condenação por danos morais, entendo que a r. sentença merece reforma. Embora o evento tenha, sem dúvida, causado aborrecimentos e transtornos às recorridas, a jurisprudência, inclusive desta Egrégia Turma Recursal, pacificou o entendimento de que a simples ocorrência de acidente de trânsito, desacompanhada de lesões corporais ou de outras circunstâncias excepcionais que atinjam gravemente os direitos da personalidade, não é suficiente, por si só, para configurar o dano moral indenizável.

Nesse diapasão, a Súmula nº 42 das Turmas Recursais deste Estado estabelece: “
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
”.

No caso em tela, o acidente envolveu a colisão em um veículo que se encontrava estacionado, sem ocupantes. Não houve, portanto, vítimas ou qualquer tipo de lesão física. A situação, embora lamentável e geradora de transtornos com os trâmites para o conserto do bem, insere-se no âmbito do mero dissabor e do inadimplemento contratual por parte da recorrente na esfera administrativa, não alcançando o patamar de violação à dignidade, à honra ou à integridade psíquica das recorridas. Ausente a prova de que o fato tenha gerado consequências mais graves que extrapolassem a esfera do prejuízo patrimonial, o afastamento da condenação por danos morais é a medida mais justa e consentânea com a orientação jurisprudencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, os termos da decisão de primeiro grau que condenou a recorrente ao pagamento dos danos materiais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026